Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. CRIANÇA. MÃE. INCONFORMISMO. PAI. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A guarda consiste na obrigação de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, poderá ser unilateral ou compartilhada e deve ser prioritariamente atribuída aos parentes de primeiro grau, sem prejuízo do direito de visita do pai ou da mãe em cuja guarda não estejam os filhos (art. 33 do ECA, e arts. 1.583, 1.584, § 5o, e 1.589, todos do CC).
2. Diante da inexistência de elementos que evidenciem risco para a criança cuja guarda de fato ostenta a mãe, tenho não ser possível, em sede de cognição sumária e antes da dilação probatória e da realização do estudo psicossocial determinado, alterar a conclusão do julgador de origem para autorizar a guarda compartilhada com o pai.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.